Tribunal: TJSP
Processo: 1027723-78.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO
Linha de transmissão de energia – Faixa de servidão administrativa –Ocupação irregular – Reintegração de posse – Sucumbência – Justiça gratuita – Necessidade do benefício – Não demonstrada – Concessão – Impossibilidade:

– Sendo vários os réus a suportar os ônus da sucumbência, não se justifica a gratuidade, quando cada um arcará com importância módica, cuja satisfação não

Ementa:
PROCESSO
Linha de transmissão de energia – Faixa de servidão administrativa –Ocupação irregular – Reintegração de posse – Sucumbência – Justiça gratuita – Necessidade do benefício – Não demonstrada – Concessão – Impossibilidade:

– Sendo vários os réus a suportar os ônus da sucumbência, não se justifica a gratuidade, quando cada um arcará com importância módica, cuja satisfação não sacrificará o sustento próprio e da família.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027723-78.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA PEREIRA DA CRUZ, REGINA CÉLIA MARTINS ASSUNÇÃO,
TEREZA FRANKLIN DA SILVA, NIVALDO DIONISIO DOS SANTOS,
ALDENICE VIEIRA LIMA, ADAIR FELICIANO, LISETE APARECIDA DA
SILVA, MARIA LUCINDA ERNEFA FERNANDES e LUCÉLIA VIEIRA LIMA,
é apelado CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027723-78.2017.8.26.0002 -Voto no 26246
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1027723-78.2017.8.26.0002
APELANTE: MARIA PEREIRA DA CRUZ E OUTRO
APELADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA
JUIZ PROLATOR: THÉO ASSUAR GRAGNANO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26246

EMENTA
PROCESSO
Linha de transmissão de energia – Faixa de servidão
administrativa –Ocupação irregular – Reintegração de posse
– Sucumbência – Justiça gratuita – Necessidade do
benefício
–
Não
demonstrada
–
Concessão
–
Impossibilidade:
– Sendo vários os réus a suportar os ônus da sucumbência,
não se justifica a gratuidade, quando cada um arcará com
importância módica, cuja satisfação não sacrificará o
sustento próprio e da família.

RELATÓRIO
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ajuizou
demanda em face de Jorge Antonio Brosonee, Lucélia Vieira Lima, Maria Pereira
Cruz, Regina Célia Martins Assunção, Tereza Franklin da Silva e demais eventuais
ocupantes, objetivando a reintegração na posse da área situada sob as torres de
transmissão ns.17 e 18.
Sentença (I) de procedência do pedido formulado em face de Jorge Antonio
Brosonee, para deferir à autora a reintegração na posse da área identificada no
laudo pericial, autorizada a demolição das acessões e benfeitorias; (II)
homologatória do reconhecimento do pedido, formulado pelos réus Nivaldo,
Aldenice, Adair, Lisete, Tereza, Maria Lucinda, Maria Pereira, Lucélia e Regina
Célia, extinguindo o processo nos termos do art. 487, III, a, do Código de Processo
Civil e declarando cumprida a obrigação de desocupação do imóvel; (III) de extinção
do processo sem resolução do mérito em relação à ré Vanda Antonia, nos termos do
art. 485-VI do Código de Processo Civil; e (IV) de não conhecimento das
contestações apresentadas pelos terceiros Eric e Jair. Diante da sucumbência, Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027723-78.2017.8.26.0002 -Voto no 26246
3
arcará com 30% das custas e despesas do processo e pagará aos advogados da autora
honorários no valor de R$1.000,00; Nivaldo, Aldenice, Adair, Lisete, Tereza, Maria
Lucinda, Maria Pereira, Lucélia e Regina Célia foram considerados litigante único
(pois conjuntamente defendidos) sendo-lhe atribuído o pagamento de 30% das custas
e despesas processuais. Quanto aos honorários, porque reconheceram o pedido e
cumpriram integralmente a obrigação (de desocupação), foram reduzidos pela metade
os honorários devidos aos advogados do autor, arbitrando-os em R$500,00
(quinhentos reais). A autora, por ter sucumbido perante Vanda, pagará aos advogados
dela honorários no valor de R$1.000,00 (fls.507/513).
Regina Célia Martins Assumpção, Nivaldo Dionisio dos Santos, Aldenice
Vieira Lima, Adair Feliciano, Lisete Aparecida Da Silva, Tereza Franklim Da Silva,
Maria Lucinda Ernega Fernandes, Lucélia Vieira Lima Gervazoni e Maria Pereira
da Cruz, requerendo a concessão da gratuidade processual ou, caso assim não se
entenda, prazo para o recolhimento do preparo. O deferimento da justiça gratuita
afasta a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios (art.98, par.3o, do Código de Processo Civil). Afirmada a
pobreza, há presunção legal de hipossuficiência. E comprovada a impossibilidade de
custeio das despesas processuais, imperiosa a concessão da gratuidade. A contratação
de advogado particular não obsta o deferimento do benefício. Na hipótese, decidiram
pela representação conjunta justamente para amenizar os custos. São idosos e a
maioria vivem apenas dos proventos de aposentadoria. Não há prova da capacidade
financeira. Pedem o provimento do recurso, reafirmando a impossibilidade de custeio
das despesas processuais (fls.525/531).
Nas contrarrazões, aduz a apelada que, diante da inércia dos apelantes em
requerer a apreciação do pedido de gratuidade processual deduzido no Primeiro Grau
em outubro/17 ocorreu a preclusão. Não se pode admitir que o pedido seja apreciado
quando decorridos 2 anos e por força de prolação da sentença que atribuiu aos
apelantes os ônus da sucumbência. Demais, os efeitos da concessão da justiça
gratuita não retroagem, ou seja, não alcança fatos pretéritos ao deferimento do
pedido. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça e decisão do Superior
Tribunal de Justiça. Pede seja desprovido o recurso, ou caso deferido, seja declarado
com o efeito ex nunc (fls.534/538).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027723-78.2017.8.26.0002 -Voto no 26246
4
FUNDAMENTOS
1. Os apelantes visam exclusivamente a concessão da gratuidade processual.
O benefício foi requerido quando apresentada contestação, mas não houve
decisão a respeito e, embora os apelantes não tenham provocado decisão do
magistrado acerca do pedido de gratuidade deduzido, considerando que o benefício
pode ser requerido em grau de recurso afasto a alegação de preclusão.
Os arts.2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei Federal no 1.060/50 foram
revogados pelo Novo Código de Processo Civil, que estabeleceu, nos artigos 98 a
101, novos requisitos legais para a gratuidade da justiça.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98 do Novo Código de
Processo Civil). Além disso, a contratação de advogado particular não impede o
deferimento da justiça gratuita (art.99, par.4o do Novo Código de Processo Civil).
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural, mas o juiz pode indeferir o benefício se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita
(art.99, par.2o e 3o do Novo Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, o preparo recursal corresponde a 4% do valor atribuído à
causa que em maio/17 correspondia a R$5.000,00, de modo que seria devido o
montante de de R$200,00 a título de preparo; como o processo é digital, não é devido
porte de remessa e retorno.
Os apelantes foram considerados litigante único (pois conjuntamente
defendidos) sendo-lhes atribuídos o pagamento de 30% das custas e despesas
processuais. Quanto aos honorários, porque reconheceram o pedido e cumpriram
integralmente a obrigação (de desocupação), o magistrado reduziu pela metade os
honorários devidos aos advogados do autor, arbitrando-os em R$500,00.
Os apelantes firmaram declaração de pobreza no Primeiro Grau e, nas razões
recursais, reafirmam a hipossuficiência econômica.
A jurisprudência, no entanto, vem admitindo o indeferimento diante de mera
declaração quando presentes elementos que permitem concluir pela capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027723-78.2017.8.26.0002 -Voto no 26246
5
financeira. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária
gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.
3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do
acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com
as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do
CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado
estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar
elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.
Precedentes.
5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos
demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as
despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que
levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a
competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição
da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp no 1311620/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
publicado em 14.12.18)
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO
PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO
BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O
REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA
MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM
PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À
BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ.
1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro
Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que
"[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao
benefício da assistência judiciária gratuita".
2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins
de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027723-78.2017.8.26.0002 -Voto no 26246
6
condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de
haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja
demonstrada a hipossuficiência.
3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003
ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro
Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu
o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e
gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, conferindo
interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade
de justiça.
4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do
art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o
poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie
previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer
frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do
magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às
partes igualdade de tratamento.
5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria
oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já
configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375
do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do
processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade
financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional
a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o
reexame do indeferimento do pedido.
6. Recurso especial não provido.” (REsp no 1584130/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, publicado em 17.8.16)
São 9 os apelantes e, eles próprios afirmam que “(...) decidiram ser
representados conjuntamente, justamente, para mitigar os custos oriundos da
presente demanda.” (textual, fl.528).
Em Primeiro Grau foram apresentados comprovantes de rendimentos de 7 dos
9 litisconsortes do exercício de 2017 (fls.179, 254 a 257, 283, 295, 308, 319 e 333).
Na oportunidade os rendimentos mensais variavam entre R$937,00 e R$3.500,00;
não foi demonstrado os rendimentos auferidos por Lucélia e Maria Pereira.
Não obstante, considerando os valor do preparo e dos ônus sucumbenciais
carreados aos 9 apelantes, patente que podem satisfazer as despesas processuais e
honorários fixados, em rateio proporcional à expectativa de ganho de cada um, sem
danos ao orçamento doméstico, pois juntos arcarão com o encargo, não sendo
possível considerar atendido o requisito legal que enseja a vantagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027723-78.2017.8.26.0002 -Voto no 26246
7
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho adicional
em grau recursal, majoro em R$100,00 os honorários fixados no Primeiro Grau.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA